Tribunal: TJDFT
Processo: 0745782-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0745782-22.2020.8.07.0000 Agravante(s) THEREZA DE JEZUS VEVERKA Agravado(s) FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Thereza de Jezus Veverka contra decisão (ID 20572234) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento por ela ajuizada contra Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (ASSEFAZ), indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pela parte autora, ora agravante, consubstanciado em compelir a operadora de plano de saúde ré a custear tratamento domiciliar a ela indicado, sob o fundamento de não verificação da probabilidade do direito da segurada, tendo em vista que “a autora não depende de tecnologia hospitalar especializada, apenas de atenção em tempo integral, a ser prestada por familiares e/ou cuidadores da área da saúde”, não dependendo “do aparato médico-hospitalar”. Em suas razões recursais (ID 20572224), a agravante sustenta, em suma, que seria portadora “de síndrome demencial multifatorial oriunda da demência de Alzheimer e demência vascular; hipertensão grave. Apresenta quadro de agitação psicomotora e alucinação”. Afirma que, em razão de tal quadro de saúde, seu médico assistente teria indicado “internação domiciliar em substituição à hospital, apontando que a Agravante necessita de técnico de enfermagem que realize controle rígido dos níveis da pressão arterial para ajustes medicamentos (risco de rompimento do aneurisma com risco de morte), conforme indicação médica”. Anota que, muito embora tenha solicitado o custeio do aludido tratamento, a operadora de plano de saúde ré, ora agravada, não teria atendido ao requerimento. Acrescenta que o “home care não implica no uso de tecnologia especializada, sendo perfeitamente cabível a assistência via técnico de enfermagem (que não descaracteriza esse serviço de assistência domiciliar). Para além disso, esse tratamento substitui a internação hospitalar, nos termos do relatório médico juntado”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Discorre sobre os requisitos necessários à concessão da tutela provisória. Aduz que a ANVISA definiria que o “termo home care é um serviço de assistência domiciliar (AD) que contempla ações de promoção à saúde, como prevenção, tratamento de doenças e reabilitação em domicílio”, o que se amoldaria à hipótese dos autos. Ressalta que o aludido tratamento consubstanciaria “continuidade do tratamento hospitalar que passará a ser realizado na residência do paciente, para o tratamento de diversas patologias ou em casos de reabilitação”. Defende a declaração de nulidade da cláusula contratual que excluiria, do rol de coberturas, o custeio de “home care”. Relata que teria sido novamente internada, em 28/7/2020, em razão de seu quadro de saúde, o que corroboraria a necessidade do aludido tratamento domiciliar. Requer, preliminarmente, antecipação da tutela recursal, para que, desde logo, “seja determinado à Agravada que forneça e custeie o home care para tratamento da Agravante, até que haja relatório médico dispensando-o”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, confirmando-se a tutela provisória anteriormente concedida. Não foi comprovado o recolhimento do preparo. É o relato do necessário. Decido. 2. Compulsando os autos, verifica-se que a parte agravante não demonstrou o recolhimento do preparo recursal, tampouco há notícias nos autos de que seja beneficiária de gratuidade de justiça. A par disso, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou, alternativamente, efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora